Tribunal: TJBA
Processo: 8024243-22.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024243-22.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADILTON DO NASCIMENTO COSTA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA
.
PENALIDADE DE DEMISSÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE PARA INSTAURAÇÃO DO PAD. OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DA AMPLA DEFESA
E DO CONTRADITÓRIO. INDEPENDÊNCIA DO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DA ES
FERA PENAL.

PRECEDENTES
STJ
. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8024243-22.2021.8.05.0000
, em que figuram
como impetrante

ADILTON DO NASCIMENTO
COSTA
e
como Impetrado o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
denegar a segurança vindicada
, nos termos do

voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron
Agle
Filho

Relator